Tribunal: STF
Processo: ARE 1482352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, DE JULGAMENTO CITRA PETITA E DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADAS. MÉRITO. RECOLHIMENTO DA PARCELA PREVIDENCIÁRIA. DECORRÊNCIA DE LEI. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE QUE INCIDE APENAS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NO 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. SEXÊNIO. IMPOSSIBILIDADE CUMULAÇÃO DE DUAS VANTAGENS COM O MESMO FATO GERADOR. ABONO DA LEI Nº 5.458/13. DEVIDO AOS SERVIDORES DA ATIVA. AUSÊNCIA DE PARIDADE QUANTO AOS INATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALORES ILÍQUIDOS. PERCENTUAL A SER FIXADO APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê que é cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que aprecia o mérito do processo. Na origem, o Juízo singular acolheu o pedido referente ao adicional de assiduidade e postergou a análise do pedido de recebimento da gratificação de produtividade em razão da suspensão da matéria pelos IRDR’s nºs 0033536- 47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000. Assim, por se tratar a decisão recorrida de interlocutória parcial de mérito, a interposição de agravo de instrumento mostra-se adequada e cabível ao caso. Preliminar rejeitada. 2. Carece de melhor sorte a preliminar de julgamento citra petita, uma vez que as matérias relativas à responsabilidade dos agravados pelo recolhimento da parcela previdenciária, bem como em relação ao abono da Lei nº 5.458/2013 foram apreciadas no bojo da presente decisão recorrida, bem como pelo decisum integrativo, proferido em sede de recurso de embargos de declaração. Ambos os pedidos foram rejeitados pelo Juízo primevo e serão reexaminados na análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 3. Desnecessárias maiores digressões para refutar a presente preliminar, tendo em vista que o adicional de assiduidade é devido todo mês, sendo, portanto, uma relação de trato sucessivo. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. decisão recorrida, ao reconhecer a prescrição tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária. Preliminar rejeitada. 4. Mérito: Inicialmente, quanto a responsabilidade pelo recolhimento da parcela previdenciária por parte dos agravados, entendo da mesma forma que o ilustre magistrado singular, uma vez que o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à agravante decorre de lei própria, razão pela qual, dispensa-se a manifestação do Poder Judiciário quanto a este pedido. 5. Noutro giro, o percentual referente ao adicional de assiduidade somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações. Assim, agiu com acerto o culto magistrado singular ao indicar os reflexos apenas sobre o décimo terceiro e o terço de férias, consoante disposto, na Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha/ES. 6. Conforme narrado na peça recursal, a agravante recebe 35% (trinta e cinco por cento) pelos triênios completados no cargo, todavia, não foi contemplada pela proporcionalidade do sexênio, no importe de 4% (quatro por cento). 7. A meu sentir, agiu com acerto o culto magistrado singular, tendo em vista a impossibilidade de cumulação de duas vantagens provenientes de um mesmo fato gerador, o que ocasionaria a denominada “sobreposição de vantagens”, instituto vedado pelo nosso ordenamento jurídico. 8. No que pertine ao abono previsto na Lei nº 5.458/13, destinado aos servidores da ativa, entendo não assistir razão à agravante. 9. Da leitura dos artigos 1º e 3º, da Lei nº 5.458/13, extrai-se que o abono em questão é destinado apenas aos servidores da ativa e em determinado período, não se estendendo aos servidores inativos. 10. Assim, não prospera o argumento da agravante quanto ao recebimento do abono em respeito à regra da paridade. 11. Ademais, revela-se escorreita a r. decisão ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 1/3 (um terço) para os agravados e 2/3 (dois terços para a agravante), já que dos 03 (três) pedidos da recorrente, apenas 01 (um) foi acolhido, sendo os outros 02 (dois) rejeitados. 12. Todavia, a fixação equitativa não se mostra correta, tendo em vista a iliquidez da sentença parcial de mérito prolatada pelo Juízo primevo, fato que torna imperiosa a aplicação do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que se postergue a fixação do percentual dos honorários advocatícios para após a liquidação do julgado, devendo, na ocasião, ser observado o escalonamento previsto no artigo 85, § 3º, incisos I a V, do mesmo diploma legal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput e inciso XV; 40, §8º e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente